Tribunal: STM
Processo: 7000155-16.2023.7.12.0012
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 106, ALÍNEA “C”, DO CPPM. ESTÁGIOS PROCESSUAIS DISTINTOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FACULDADE DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STM. DECISÃO MANTIDA.
O art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar confere ao Juiz a faculdade de separar os processos quando houver motivo relevante, reconhecido a partir das circunstâncias concretas dos autos.
Hipótese em que o Juízo da Auditoria determinou o desmembramento do feito, a fim de que um dos acusados, denunciado por peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), respondesse em processo apartado dos corréus, denunciados por receptação culposa (art. 255 do CPM).
A cisão processual teve como fundamento os diferentes estágios de instrução em relação aos acusados e a conveniência para a racionalização da marcha processual, prestigiando os princípios constitucionais da celeridade, da eficiência e da duração razoável do processo.
A separação dos feitos não acarretou qualquer prejuízo às partes e revela-se compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: GEILSON DE BRITO FORTES
ADVOGADO(A): DANILO DO PRADO (OAB SC025450)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA
MANTER IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA
AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº
7000155-16.2023.7.12.0012, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO DAVAM PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE
OFÍCIO, REFORMAVAM A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAVAM A
REUNIFICAÇÃO DOS FEITOS EM TRÂMITE SOB OS NÚMEROS 7000155-
16.2023.7.12.0012/AM E 7000296-98.2024.7.12.0012/AM, COM A CONSEQUENTE
RETOMADA DA INSTRUÇÃO SOB A COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, À UNIDADE DA
INSTRUÇÃO E À SEGURANÇA JURÍDICA DA PERSECUÇÃO PENAL
CASTRENSE. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: GEILSON DE BRITO FORTES
ADVOGADO(A): DANILO DO PRADO (OAB SC025450)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ART. 106, ALÍNEA
“C”, DO CPPM. ESTÁGIOS PROCESSUAIS DISTINTOS. PRINCÍPIOS
DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. FACULDADE DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO.
PRECEDENTES DO STM. DECISÃO MANTIDA.
O art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar confere ao Juiz a
faculdade de separar os processos quando houver motivo relevante, reconhecido
a partir das circunstâncias concretas dos autos.
Hipótese em que o Juízo da Auditoria determinou o desmembramento do feito,
a fim de que um dos acusados, denunciado por peculato-furto (art. 303, § 2º, do
CPM), respondesse em processo apartado dos corréus, denunciados por
receptação culposa (art. 255 do CPM).
A cisão processual teve como fundamento os diferentes estágios de instrução
em relação aos acusados e a conveniência para a racionalização da marcha
processual, prestigiando os princípios constitucionais da celeridade, da
eficiência e da duração razoável do processo.
A separação dos feitos não acarretou qualquer prejuízo às partes e revela-se
compatível com a jurisprudência consolidada desta Corte.
Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000155-16.2023.7.12.0012, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar em face da própria Decisão proferida nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM, que, com base no art. 106, alínea “c”, do
Código de Processo Penal Militar
1, separou os processos, a fim de que o corréu ex-Sd
GEILSON DE BRITO FORTES, a quem se imputa a prática delituosa prevista no art. 303, §
2º, do Código Penal Militar
2 (peculato-furto), responda ao processo separadamente, mantendo
o curso normal da instrução processual em relação aos corréus civis RONEY BEZERRA DA
SILVA, FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS e NIVALDO FIGUEIREDO
GOMES, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 255 do Código Penal
Militar
3 (receptação culposa).
É da Denúncia oferecida pelo Parquet Militar da instância a quo:
[...] No ano de 2021, em data que não se pode precisar, o denunciado GEILSON DE BRITO
FORTES, à época Soldado do Exército, subtraiu em proveito próprio, valendo-se da facilidade
que lhe proporcionava a qualidade de militar, 5 (cinco) aparelhos celulares pertencentes ao 7º
Batalhão de Engenharia e Construção (7º BEC), os quais encontravam-se guardados na sala
do arquivo da 2ª Seção daquela OM.
Posteriormente, mas ainda no ano de 2021, agindo nas mesmas condições de tempo, lugar e
maneira de execução, GEILSON subtraiu outros 9 (nove) aparelhos celulares pertecentes à
OM, também armazenados na sala do arquivo da 2ª Seção do 7º BEC.
Por sua vez, os civis RONEY BEZERRA DA SILVA, FELICIANO JUNIOR COSTA DOS
SANTOS e NIVALDO FIGUEIREDO GOMES adquiriram aparelhos celulares que, pela
manifesta desproporção entre o preço pago e o valor de mercado, deveriam presumir terem
sido obtidos por meio criminoso.
Conforme consta dos autos, no primeiro semestre do ano de 2021, o 7º BEC recebeu a doação
de 20 (vinte) aparelhos celulares da Receita Federal (Evento 15, INQ4, fls. 02/04), sendo 6
(seis) aparelhos distribuídos a alguns Chefes de Seção da OM e os demais guardados.
Todavia, em janeiro de 2023, quando solicitados os aparelhos que estavam guardados para
serem redistribuídos, constatou-se a ausência do material. Conforme se verá, as apurações
apontam para GILSON como autor da subtração.
Segundo o Laudo de Avaliação constante do Evento 15 (PERÍCIA12), a média de valor dos
aparelhos celulares da marca Smartphone Note 9 S Glacier White 6 GB RAM 128 GB ROM é
de aproximadamente R$ 1.753,11 (mil setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos),
cada, de modo que a soma do valor dos equipamentos subtraídos perfaz o total de R$
24.543,54 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro
centavos).
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GEILSON, primeiro, vendeu 3 (três) celulares para o denunciado RONEY BEZERRA DA
SILVA, sendo o pagamento feito através de trocas de peças de computadores, quais sejam, um
cabo FLAT DE LED, um Cooler de LED, um gabinete, uma memória, uma bomba de
refrigeração, a qual junta com o radiador, e cabos diversos.
Ato contínuo, o denunciado RONEY vendeu 2 (dois) celulares para o denunciado
FELICIANO, pelo valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, o terceiro
celular adquirido pelo denunciado RONEY foi vendido ao denunciado NIVALDO, pelo valor
de R$ 700,00 (setecentos reais).
Outrossim, restou apurado que as peças de computadores supracitadas haviam sido
anunciadas no site da OLX por R$ 1.000,00 (mil reais), mas, ao final, com as vendas dos três
celulares o denunciado RONEY arrecadou mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fato este que
denota a desproporção entre o preço pago e o valor de mercado dos aparelhos celulares.
A autoria do crime de peculato-furto praticado pelo denunciado GEILSON ficou evidente
quando o denunciado RONEY, por intermédio do Termo de Reconhecimento Fotográfico
realizado em 06/03/2023 (Evento 15, INQ2, fls. 08/09), informou, sem nenhuma dúvida, que a
pessoa descrita na foto apresentada se tratava do autor da venda dos celulares.
Em sede policial, o denunciado GEILSON confirmou os fatos, tendo dito que a subtração
ocorreu quando fazia faxina na sala onde estavam guardados os aparelhos celulares. Disse
ainda que a subtração se deu em dois momentos, tendo levado inicialmente cinco e
posteriormente nove celulares, não sabendo precisar, contudo, os dias em que ocorrerem os
fatos.
Portanto, assim agindo, o denunciado GEILSON praticou o crime militar de peculato-furto
(por duas vezes), previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, na forma do art. 80 da Lei
Penal Castrense, e os denunciados RONEY, FELICIANO e NIVALDO praticaram o crime
de receptação culposa, previsto no art. 255 do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia o ex-Soldado GEILSON DE BRITO
FORTES pela prática do delito previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar, na forma
do art. 80 da Lei Penal Castrense (duas vezes), e os civis RONEY BEZERRA DA SILVA,
FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS e NIVALDO FIGUEIREDO GOMES pela
prática do delito previsto no art. 255 do Código Penal Militar, postulando a Vossa Excelência
que seja a denúncia recebida e citados os acusados para integrarem o polo passivo da relação
jurídico-processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Penal Militar, até a final condenação [...].(evento 19, DENUNCIA1,
processo nº 7000086-81.2023.7.12.0012/AM) (Grifos no original.)
A Exordial foi recebida em 22/7/2023 (evento 1, RECDEN2, processo nº
7000086-81.2023.7.12.0012/AM).
Na audiência datada de 5/12/2024, foram realizados os interrogatórios dos
Acusados civis. Antes do interrogatório do Acusado militar, seu advogado constituído se
manifestou sobre a petição constante do evento 286, reiterando aquele pedido de
reclassificação do delito para furto simples (art. 240 do CPM), com vistas à celebração de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando a recuperação parcial dos bens
subtraídos e a inexistência de obrigação de guarda por parte do Réu.
Na referida sessão, o MPM rechaçou, naquele momento, a proposta de ANPP,
mas admitiu a possibilidade de reavaliar sua posição. Além disso, manteve a tipificação como
peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM),
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Parquet também requereu a separação do feito dos Acusados civis e do
militar, considerando suas especificidades, de modo a evitar confusões e a tratar cada caso de
maneira apropriada. A DPU, no interesse dos corréus civis, concordou com o pleito
ministerial pela separação.
Esse pedido foi acolhido pela Magistrada, a fim de assegurar a adequada
condução processual. Em relação aos civis, determinou-se a intimação das partes para
manifestação nos termos do art. 428 do CPPM, ante a renúncia ao prazo do art. 427.
Quanto ao Réu militar, a Juíza indeferiu o pedido de suspensão processual até o
julgamento definitivo do IRDR nº 7000457-17, pleiteado pela Defesa, que condicionou o
interrogatório de seu constituinte à análise das providências do ANPP.
Por fim, a Magistrada suspendeu a audiência quanto ao Acusado militar, para
apreciação dos requerimentos pelo Juiz titular do feito.
Em decisão de 11/12/2024, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
ratificou a decisão proferida na referida audiência, com base no princípio da celeridade, sob a
justificativa de que a ação penal contra os civis já se encontrava instruída, determinando a
separação dos processos, com fundamento no art. 106, “c”, do CPPM (evento 293, DEC1,
processo nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM). Desse modo, o corréu ex-Sd GEILSON DE
BRITO FORTES passou a responder separadamente pelo crime previsto no art. 303, §2º, do
Código Penal Militar, e em outra ação penal (APM nº 7000296-98.2024.7.12.0012) os
corréus civis RONEY BEZERRA DA SILVA, FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS
e NIVALDO FIGUEIREDO GOMES respondem pelo crime previsto no art. 255 do CPM.
Em decisão de 30/12/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar, indeferiu os
pedidos da Defesa quanto ao ANPP e à suspensão do processo, bem como designou audiência
para interrogatório do Acusado ex-Sd GEILSON (evento 311, DESP1, processo nº 7000155-
16.2023.7.12.0012/AM).
Já no processo relativo aos civis (APM nº 7000296-98.2024.7.12.0012), o
MPM, em alegações escritas, requereu a absolvição dos Acusados da imputação contida na
denúncia, com base no art. 439, "b", do CPPM (Evento 13). A Defesa, por sua vez,
acompanhou a manifestação do MPM (evento 18).
No Despacho de 25/3/2025, proferido nos autos do processo originário (APM nº
7000155-16.2023.7.12.0012/AM), o Magistrado chamou o feito à ordem, no que se refere à
decisão que separou o processo (evento 293), e determinou a remessa de translado de peças
ao Superior Tribunal Militar, na forma do disposto no art. 106, §§ 1º e 2º, do CPPM
4 (evento
337, DESP1).
Por meio do Ofício nº 40001585750, de 26/3/2025, foi encaminhada a este
Tribunal a decisão daquele Juízo que determinou a separação dos autos da Ação Penal Militar
nº 7000155-16.2023.7.12.0012, em relação aos corréus civis RONEY BEZERRA DA SILVA,
FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS e NIVALDO FIGUEIREDO GOMES (evento
338, OFIC1, processo nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM).
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opinou pelo
conhecimento do presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se
os termos da Decisão exarada pelo Juízo da 12ª CJM (evento 8, PARECER 1, processo
7000155-16.2023.7.12.0012/STM).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
devendo, portanto, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, com fundamento no § 1º do art. 106 do Código de Processo
Penal Militar, em face da Decisão que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar
nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM.
Consta dos autos que o Juízo a quo, exercendo a prerrogativa que lhe confere o
art. 106, alínea “c”, do CPPM, decidiu pela separação dos feitos, de modo que os corréus
civis RONEY BEZERRA DA SILVA, FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS e
NIVALDO FIGUEIREDO GOMES, aos quais se imputa, em tese, a prática do delito previsto
no art. 255 do Código Penal Militar (receptação culposa), passasse a responder em processo
autônomo, enquanto o corréu ex-Sd GEILSON DE BRITO FORTES seguisse respondendo
pela suposta prática de peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do mesmo diploma penal.
A medida foi pleiteada pelo Ministério Público Militar, tendo sido destacadas,
na audiência, as especificidades do caso e os diferentes estágios de instrução em que se
encontravam os acusados, bem como a conveniência e a oportunidade da separação para
resguardar a adequada prestação jurisdicional. A Defensoria Pública da União, por sua vez,
anuiu com o pleito ministerial no interesse dos réus civis (Evento 290, VIDEO10, da APM nº
7000155-16.2023.7.12.0012).
A matéria é regulada no CPPM:
Separação de processos
Art.106. O juiz poderá separar os processos: [...]
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
Recurso de ofício
§ 1º Da decisão de auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer desses casos, haverá
recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.
§ 2º O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias
autênticas das peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal
em todos os seus termos. (Grifos nossos.)
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o Código de Processo Penal Militar, ao tratar da separação de
processos, confere ao Juiz a faculdade de assim decidir quando entender haver motivo
relevante, conforme dispõe expressamente o art. 106, alínea “c”, do diploma processual penal
militar. Trata-se, portanto, de faculdade discricionária do julgador, condicionada à existência
de circunstâncias que justifiquem a cisão processual.
No caso sub judice, observa-se que a instrução probatória em relação aos Réus
civis encontrava-se adiantada, com a realização dos interrogatórios, conforme consignado em
ata de audiência datada de 5/12/2024. O feito, inclusive, aguarda a sessão de julgamento, já
tendo sido apresentas alegações finais escritas, pelas quais o Ministério Público Militar
pugnou pela absolvição dos acusados, com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e a Defesa
manifestou concordância com tal requerimento.
Por outro lado, quanto ao Acusado militar, ex-Sd GEILSON, o interrogatório
restou adiado em razão de requerimentos defensivos que demandavam análise, à época
postergada para o Juiz titular do feito, pela Juíza Federal substituta. Posteriormente, já com o
processo desmembrado, houve o indeferimento do pedido de Acordo de Não Persecução
Penal e da suspensão do processo, com subsequente designação de audiência de
interrogatório, ainda não realizada.
Diante desse cenário, verifica-se que a decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta que desmembrou o processo pautou-se na busca pela celeridade processual,
evitando-se o arrastamento desnecessário da marcha procedimental em relação aos corréus
civis, cuja instrução já estava madura para julgamento.
Enquanto, por outro lado, quanto ao Réu militar, ainda seria necessária a
decisão sobre os requerimentos da Defesa, aguardando o interrogatório do Acusado e as fases
dos arts. 427 e 428 do CPPM.
É de se reconhecer, assim, que a cisão dos processos, longe de causar prejuízo
às Partes, revela-se medida consentânea com os princípios constitucionais da eficiência, da
celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional,
permitindo o regular prosseguimento da ação penal em relação aos corréus civis, sem
comprometer as garantias processuais do Acusado militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar também se manifestou favoravelmente
ao desmembramento da Ação Penal, pugnando pelo desprovimento do recurso, para manter-
se inalterada a Decisão a quo. O Parecer firmado pelo Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO
MOREIRA GORRILHAS ressaltou:
Nesse prisma, como se sabe, o art. 106 do Código de Processo Penal Militar prevê, em sua
alínea “c”, a possibilidade de separação de processos, quando houver qualquer motivo que o
órgão julgador repute relevante.
Desse modo, a decisão de desmembramento do feito, para prosseguimento da instrução
processual quanto ao acusado GEILSON, sem a suspensão do processo, afigura-se
irreparável, haja vista que atende ao previsto na legislação adjetiva castrense e preserva os
princípios da duração razoável do processo e da isonomia material (evento 8, PARECER1, do
Recurso de Ofício nº 7000155-16.2023.7.12.0012).
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência desta Corte Castrense está sedimentada, por igual, na
salvaguarda da duração razoável do processo:
RECURSO DE OFÍCIO. SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 106, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’,
DO CPPM. 1. A separação dos processos encontra amparo no art. 106, alíneas ‘a’ e ‘c’, do
Código de Processo Penal Militar, e atende ao Princípio da Razoável Duração do Processo.
2. Quando a complexidade e a singularidade fático-jurídica tornam o processo desafiador e
prolongado, podendo prejudicar a celeridade se a instrução criminal permanecer unificada, a
decisão de separação é inquestionável, já que prioriza a celeridade e a eficácia na entrega
da decisão judicial. Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. Recurso de Ofício nº 7000837-40.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 8/2/2024, Data de
Publicação: 27/2/2024); (Grifos nossos.)
RECURSO DE OFÍCIO. ART. 106, § 1º, DO CPPM. SEPARAÇÃO DE PROCESSO.
DISPARIDADE DE FASES PROCESSUAIS ENTRE OS RÉUS POR RATIFICAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS DE PROCESSO DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 106, ALÍNEA "C", DO CPPM. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. A separação do processo determinada e devidamente fundamentada
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM está de acordo com o art. 106,
alínea "c", do Código de Processo Penal Militar e atende ao Princípio da Razoável Duração
do Processo. A disparidade de fases processuais entre os réus, devido à ratificação de atos
instrutórios produzidos em Ação Penal que tramitou na Justiça Federal relacionado a apenas
um dos acusados, é motivo relevante para que o Juiz decida pela separação do feito. Recurso
de ofício conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO DE OFÍCIO nº 7000123-17.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de
Publicação: 11/05/2022).
Dessa forma, a Decisão objeto do presente Recurso de Ofício é consentânea
com a jurisprudência desta Corte Militar, visando à celeridade e à eficácia da prestação
jurisdicional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o desmembramento da Ação Penal Militar nº
7000155-16.2023.7.12.0012, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372088v4 e do código CRC fc576e77.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/06/2025, às 16:16:32
1. Separação de processosArt 106. O juiz poderá separar os processos:(...)c) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle
próprio repute relevante.
2. PeculatoArt. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena - reclusão, de três a
quinze anos.§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vêzes o
salário mínimo.Peculato-furto§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que
lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Receptação culposaArt. 255. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela manifesta desproporção entre o
valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:Pena - detenção, até um
ano.Parágrafo único. Se o agente é primário e o valor da coisa não é superior a um décimo do salário mínimo, o juiz pode
deixar de aplicar a pena.
4. Separação de processosArt 106. O juiz poderá separar os processos:a) quando as infrações houverem sido praticadas
em situações de tempo e lugar diferentes;b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a
prisão;c) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle próprio repute relevante.Recurso de ofício§ 1º Da decisão de
auditor ou de Conselho de Justiça em qualquer dêsses casos, haverá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar.§ 2º
O recurso a que se refere o parágrafo anterior subirá em traslado com as cópias autênticas das peças necessárias, e não
terá efeito suspensivo, prosseguindo-se a ação penal em todos os seus têrmos.
7000155-16.2023.7.12.0012
40001372088 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: GEILSON DE BRITO FORTES
ADVOGADO(A): DANILO DO PRADO (OAB SC025450)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente Recurso de Ofício, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Dr. ATALIBA DIAS RAMOS,
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, em face da própria Decisão proferida
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000155-16.2023.7.12.0012/AM, que, com base no art.
106, inciso “c”, do Código de Processo Penal Militar, separou os processos, a fim de que o
corréu ex-Sd GEILSON DE BRITO FORTES, a quem se imputa a prática delituosa prevista
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), responda ao processo
separadamente, mantendo o curso normal da instrução processual em relação aos corréus
civis RONEY BEZERRA DA SILVA, FELICIANO JUNIOR COSTA DOS SANTOS e
NIVALDO FIGUEIREDO GOMES, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 255 do
Código Penal Militar (receptação culposa).
3. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator Alte Esq
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS apresentou voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Recurso de Ofício, para manter irretocável a Decisão proferida pelo Juízo da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o desmembramento da
Ação Penal Militar nº 7000155-16.2023.7.12.0012, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. A decisão se amparou no art. 106, alínea “c”, do Código de Processo Penal
Militar, que autoriza a separação dos processos por “qualquer motivo que o juiz repute
relevante”, e teve como fundamento a diferença de estágios procedimentais entre os réus,
visando garantir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, bem como garantir a
duração razoável do processo.
5. A Ação Penal Militar em relação aos corréus civis foi autuada sob o nº
7000296-98.2024.7.12.0012, na qual se verifica que os réus civis foram interrogados e o
processo em relação a eles se encontra pronto para julgamento, tendo sido marcado para
5/6/2025, ao passo que o acusado ex-militar está com o interrogatório marcado para
17/6/2025. Além disso, já foram decididos os requerimentos defensivos de aplicação do
ANPP e de suspensão do feito até que fosse julgado o IRDR, tendo sido indeferido este
último pedido.
6. Aliás, o citado indeferimento do pedido de suspensão reveste-se de relevância
jurídica decisiva, pois afasta qualquer óbice ou paralisação processual em relação ao réu
GEILSON, permitindo que o processo siga com naturalidade e sem prejuízo ao andamento do
7000155-16.2023.7.12.0012
40001371795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

feito dos corréus civis. Assim, enfraquece-se sensivelmente o fundamento de “celeridade”
como razão determinante da cisão, uma vez que os feitos poderiam ter prosseguido
conjuntamente, com diferença temporal irrelevante entre os atos finais da instrução.
7. É importante ressaltar que há um elemento estrutural ainda mais relevante
que merece atenção detida: a separação dos feitos tem potencialidade de acarretar, por
via reflexa, deslocamento da competência jurisdicional, fomentando a inobservância do
princípio do juiz natural, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.
8. Nos termos do art. 16 da Lei de Organização da Justiça Militar da União
(LOJMU – Lei nº 8.457/1992), o julgamento de militares da ativa é, via de regra, de
competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), composto por um juiz togado e
quatro oficiais. Porém, quando há corréus civis, a competência passa a ser exclusiva do Juiz
togado, nos termos do art. 30, inciso I-B, da mesma Lei, in verbis:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774,
de 2018)
9. Daí a compreensão de que a cisão do processo, portanto, desloca a
competência em relação ao réu GEILSON, que passa a responder isoladamente, o que, por
implicação lógica e legal, tem o condão de afastar a competência monocrática para o
Conselho Permanente de Justiça. Ocorre que tal providência não foi adotada pelo Juízo a
quo e a manutenção de órgão julgador pode ser interpretada como uma violação ao
princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal.
10. Trata-se de uma omissão que projeta elevado risco de arguição futura de
incompetência absoluta, com todos os efeitos processuais decorrentes, inclusive sobre
arguição de nulidade do julgamento.
11. Vale, ainda, salientar que o princípio da unidade da instrução probatória,
aplicável aos casos de pluralidade de réus cujas condutas estejam interligadas por contexto
fático e probatório comum, também recomenda a condução conjunta dos processos. A cisão,
nesse cenário, compromete a coerência da valoração da prova, podendo gerar decisões
contraditórias e afetar a segurança jurídica.
12. Outro ponto relevante é a pequena diferença temporal entre os estágios dos
processos. Conforme consta nos autos, o interrogatório do ex-militar GEILSON já está
redesignado para 17 junho de 2025, ao passo que os autos dos civis já tiveram alegações
escritas apresentadas em fevereiro de 2025 e há designação do julgamento para o dia 5 de
junho de 2025, ou seja, no mesmo mês da oitiva do interrogatório do réu ex-militar. A
disparidade, portanto, não é substancial. O lapso temporal entre o encerramento da instrução
dos civis e o provável encerramento do feito do militar é relativamente curto, não
7000155-16.2023.7.12.0012
40001371795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificando, sob a ótica da celeridade, uma cisão que altere substancialmente o juízo
competente e crie uma bifurcação da persecução penal que poderá ser questionada em relação
ao juiz natural da causa.
13. Importa ressaltar que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º,
inciso LXXVIII, CF/88) não pode ser interpretado de forma isolada e absoluta a ponto de
suplantar o princípio da unidade processual e da segurança jurídica. Especialmente quando o
prejuízo temporal para manter o feito unido, ao que tudo indica, é da ordem de poucos meses
— prazo que, para padrões da Justiça Criminal, não caracteriza morosidade irrazoável.
14. Assim, em que pese a separação processual determinada pelo Juízo da 12ª
CJM se encontrar fundamento legal no CPPM e na jurisprudência desta Corte, a sua
manutenção implica efeitos jurídicos que, se não revertidos, podem comprometer a higidez
processual e afrontar garantias fundamentais, notadamente o princípio do juiz natural.
15. Além disso, restou totalmente esvaziado o argumento sobre a necessidade
imediata da cisão, uma vez que já foi indeferido o pedido da defesa de GEILSON, consistente
na suspensão do julgamento até o trânsito em julgado do IRDR, enquanto a ausência de
alteração formal da competência para o CPJ acentua o risco de nulidade futura.
16. Diante desse cenário, entendi que é o caso de reformar a decisão que
separou as ações penais, com vistas a viabilizar a reunificação dos feitos e a retomada da
instrução sob a competência unificada do Juiz Federal da Justiça Militar, com fundamento no
art. 30, inciso I-B, da Lei nª 8.457/1992.
Por essas razões, votei dando provimento ao presente Recurso de Ofício para,
reformando a decisão recorrida, determinar a reunificação dos feitos em trâmite sob os
números 7000155-16.2023.7.12.0012/AM e 7000296-98.2024.7.12.0012/AM, com a
consequente retomada da instrução sob a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, nos
termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, em respeito ao princípio do juiz natural, à
unidade da instrução e à segurança jurídica da persecução penal castrense.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371795v3 e do código CRC a7e63c51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 30/05/2025, às 13:58:30
7000155-16.2023.7.12.0012
40001371795 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR